Tribunal: TJPA
Processo: 0008918-60.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008918-60.2018.8.14.0401

APELANTE: EWERSON JOSE DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO A ESTE ÚLTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO CONSUMADO. INCABIMENTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇAS EMPREGADAS NA AÇÃO. SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N.º 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não prospera a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

2. O tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157,
caput
, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

3. No caso em apreço, inequívoca a violência e a grave ameaça empregadas pelo recorrente na execução do roubo, realizado por meio da simulação do uso de arma de fogo, tendo a vítima relatado, ainda, ter sido agredida pelo réu.

4. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e encerrada aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ewerton José da Silva Monteiro
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso formal de crimes, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso nas sanções penais do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a
peça incoativa
(ID 5908751) que, no dia 19 de abril de 2018, na Travessa Cristovão Colombo, Rua Manoel Barata, Bairro Cruzeiro, no Distrito de Icoraci-Belém/PA, a vítima, no momento em que se encontrava no trapiche daquele Distrito, foi abordada pelo réu em epígrafe, na companhia de um menor, os quais, mediante emprego de grave ameaça, subtraíram a bolsa da ofendida. Relata que, diante dos gritos da vítima os assaltantes foram capturados por cidadãos.

Em
razões recursais
(ID 5908876), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime do art. 244-B, do ECA, sob a tese de que não restou provado que o réu efetivou a corrupção do menor envolvido.

Pleiteia, ainda, a desclassificação do crime de roubo para o de furto por arrebatamento; bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, e consequente condução da pena aquém do importe mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 5908877), o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida Absolvição pelo Delito de Corrupção de Menores - art. 244-B, do ECA:

Pleiteia a defesa a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 244-B, do ECA, sob a tese de que, não restou provado que o réu fora o mentor da vida corrompida do adolescente.

Sem procedência o esmero defensivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

E jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

6.
"A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

(...)

9. Writ não conhecido.

(STJ, HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. REPUTADA A DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA SEARA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal.

(...)

9. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 563.924/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo impugnação defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de
corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ).
(...) 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2020.02694567-46, 215.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)

ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADO O USO DE ARMA E PLURALIDADE DE PESSOAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 2016.02983620-69, 162.534, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-07-26, Publicado em 2016-07-28)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu por este crime, uma vez comprovada a participação do adolescente E.C.B.N., à época com 17 (dezessete) anos, na empreitada criminosa.

2. Da pretendida desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto:

Pleiteia a defesa a desclassificação do delito de roubo para o delito previsto no art. 155,
caput,
Códex Penal, ao argumento de que o recorrente efetuou desforço mínimo para o arrebatamento da
res furtiva
, sem fazer uso de qualquer tipo de violência.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

No caso em apreço, inequívoca
a violência e

grave ameaça empregadas pelo recorrente na empreitada criminosa
. É o que se revela a partir do exame das provas colhidas em juízo.

A vítima Rosileide dos Santos Pinheiro, ao narrar o ocorrido em audiência judicial, bem detalha ter sido ameaça e agredida pelo acusado. Destaque-se, especialmente, o relato de que o réu, no momento da ação, simulou fazer uso de arma de fogo, veja-se:

“(...) Que o rapaz que estava levando a bicicleta era menor e o que a abordou era maior de idade; Que o acusado a abordou, puxou a bolsa, a ameaçou (...) Que foi o acusado que lhe abordou; Que o acusado lhe empurrou, tentou lhe ameaçar, perguntando se tinha mais alguma coisa (...) Que o acusado tentou lhe agarrar, lhe puxar, mas a depoente se defendeu (...) Que o acusado ameaçou bater na depoente, tentou puxar a sua roupa, mas quando viu que tinha algumas pessoas chegando e as pessoas do barco estavam lá e começaram a gritar o acusado subiu na bicicleta e foi embora; (...) Que no momento da abordagem o acusado simulou estar armado; (...) Que o roubo foi muito rápido, não durou nem 5 minutos; Que o acusado dizia bora, bora, passa a bolsa (...);”

Acerca do assunto, fundamenta o
decisum
objurgado:

“(...) embora o acusado tenha negado o emprego de violência na abordagem do assalto, à luz do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, entendo que, no caso em apreço, se faz necessário conferir credibilidade à versão da vítima, principalmente porque se mostrou firme, coesa e harmônica com os demais elementos de prova colhidos ao longo da marcha processual, os quais convergiram no sentido de comprovar a prática do crime de roubo com emprego de violência exercido pela grave ameaça”.

Não há dúvida, portanto, quanto à ameaça e violência empregadas na execução do roubo, por meio da simulação do uso de arma de fogo, tendo a vítima relatado, ainda, ter sido agredida pelo réu, quando este puxava violentamente sua bolsa.

Dessa forma, justamente porque verificado que houve o
emprego de violência e grave ameaça contra a vítima
, suficiente, pois, para tipificar o crime de roubo,
ainda que não comprovado o emprego do artifício bélico.

Em hipótese assemelhada, o Supremo Tribunal Federal assentou:

"Se há anúncio de assalto em circunstâncias capazes de configurar grave ameaça, independentemente da exibição de arma, é roubo e não furto"(STF, RT 638/378).

Também nesta seara de cognição:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, §2°, II, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL - (...) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO POR ARREBATAMENTO OU PARA FURTO TENTADO
- Inocorrência. A materialidade do delito de roubo, encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação. A autoria, de igual forma, pelas declarações da vítima em sede policial, bem como pelos depoimentos testemunhais, e confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Assim, não há como absolver o apelante do crime de roubo qualificado e pelos mesmos fundamentos, não existe como desclassificar o crime para o de furto, uma vez que a violência e grave ameaça, foi exercida pela simulação de estarem armados, reduzindo o poder de resistência das vítimas
e também não inexiste a possibilidade de desclassificar o delito para furto tentado, posto que a res furtiva saiu da esfera de vigilância da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ, sendo suficiente para consumação do crime. (...) CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. (TJE/PA, 2020.01275658-25, 212.976, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06) (grifei)

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

3. Da pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal:

Reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea) em favor do recorrente, o Magistrado primevo deixou de minorar a sanção primária já fixada, para ambos os delitos, no mínimo legal, de 04 (quatro) e 01 (um) anos de reclusão. Pretende a defesa, no entanto, a atenuação da pena, em face da confissão, conduzindo a sanção abaixo do mínimo legal.

Sem razão, no entanto.

Consoante verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270-4), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares, veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2. DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. (...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/10/2021